Tribunal: TCU
Processo: 025.115/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela empresa Multisul Engenharia S/S Ltda. (peça 115) contra o Acórdão 554/2018-TCU-2a Câmara, da relatoria do Exmo. Ministro Aroldo Cedraz (peça 108).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 554/2018-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 4312/2014-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito de Tomada de Contas Especial que examinou as irregularidades no Convênio 331/2002, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e o Município de Altamira/PA, com vistas à execução de melhorias sanitárias domiciliares nas aldeias Curuá, Tukumã, Ipixuna, Apterewa, Xingu, Iriri, Bakajá, Paquiçamba, Patkrô, Arara, Kararaô e Koatinemo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Multisul Engenharia S/S Ltda. para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência ao embargante; 9.3. autorizar o arquivamento dos presentes autos.